Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-28.2021.8.11.0010
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001488-28.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIMAR LEMES DA SILVA - CPF: 667.512.681-49 (RECORRENTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO JÁ QUITADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Alegações novas que não se adéquam às hipóteses previstas nos artigos 342 e 1.014 do CPC.

Matéria não conhecida.

2. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Os descontos indevidos referente a empréstimo já quitado, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, especialmente, quando o consumidor é pensionista do INSS, sendo os descontos capazes de desestruturar as finanças, já que ocorreram sobre seu benefício previdenciário.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Tendo havido a comprovação do pagamento referente a parcela indevida, conforme extrato bancário juntado na inicial, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para:
a) confirmar
a tutela de urgência deferida que determinou que a reclamada cessasse os descontos na conta da reclamante;
b)
condenar
a restituir em favor da parte reclamante a importância de

R$ 1.980,96 (mil novecentos e oitenta reais,
já em dobro
; e
c) condenar
a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a parte reclamada realizou descontos indevidamente na conta bancária da parte autora, descumprindo o contrato firmado entre as partes
.

O recorrente sustenta que a parte recorrida não cumpriu o acordo pactuado 07/08/2020 para pagamento antecipado de algumas parcelas, o que ensejou encargos moratórios pelo inadimplemento no pagamento, uma vez que a Recorrida não efetuou o pagamento do acordo e da 7ª parcela, nas datas aprazadas. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e afastada a restituição em dobro. Requer em grau recursal a juntada de um termo de acordo para conhecimento do juízo.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022